Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS. ANPP. CONTEÚDO CONFESSÓRIO. NEGOCIAÇÕES PATRIMONIAIS COM IDOSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido tutela de urgência cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros e a restrição de circulação e transferência de veículos, até o limite do valor da causa, em ação indenizatória/anulatória proposta pelo espólio (há um único herdeiro).
2. Na ação de conhecimento foram suscitadas nulidades de negócios jurídicos de transferência patrimonial firmados com pessoa idosa, com fundamento em simulação, doação inoficiosa e vício de consentimento, reforçados por confissão do agravante em Acordo de Não Persecução Penal.
3. Agravo de instrumento distribuído por prevenção (AI n. 715601-04.2021.8.07.0000 e ApCiv n. 0704972-08.2021.8.07.0020). Na ApCiv n. 0704972-08.2021.8.07.0020, foi proferido o Acórdão n. 1809254, que declarou a nulidade, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), da doação referente ao imóvel localizado na Quadra 05 do Setor de Mansões do Park Way. e declarou a nulidade dos contratos de compra e venda de 2 (dois) imóveis situados na SQS 308 (Bloco I e Bloco B), em decorrência do vício de simulação. Diante da impossibilidade de retorno das partes ao "status quo ante", condenou os réus (agravante e sua esposa), solidariamente, ao pagamento de uma indenização por perdas e danos, no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos apartamentos situados na SQS 308, por inobservância da legítima.
4. Após o Acórdão n. 1809254, sobreveio o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o agravante e o MPDFT, no âmbito dos autos n. 0704...-59.2025.8.07.0020, com reconhecimento de ter induzido o genitor do agravado (pessoa idosa – mais de 90 anos), a realizar a doação de seu patrimônio, valendo-se da confiança e da condição de vulnerabilidade do doador. Diante do fato novo, o agravado (maior incapaz – portador da síndrome de Down) ajuizou nova ação, objetivando a declaração de nulidade absoluta do remanescente (75%) da doação do imóvel situado à Quadra 5 do Setor de Mansões do Park Way e indenização por perdas e danos correspondente a 75% do valor dos imóveis situados na SQS 308.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conteúdo do ANPP pode ser considerado elemento de probabilidade do direito para fins de tutela cautelar; (ii) definir se permanecem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção do bloqueio de bens; e (iii) analisar a pretensão subsidiária de limitação da constrição ao valor correspondente à quota-parte do falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conteúdo confessório do ANPP pode ser valorado como elemento informativo idôneo em cognição sumária, desde que não produza efeito vinculante, o que se observa no caso. O documento reforça o contexto fático já revelado em ação anterior, na qual se reconheceu simulação e doação inoficiosa.
7. A probabilidade do direito decorre da convergência de elementos: confissão do agravante em esfera penal sobre indução de idoso a transferências patrimoniais; histórico judicial prévio que declarou a nulidade parcial dos negócios (Acórdão n. 1809254 – ApCiv 0704972-08.2021.8.07.0020); alienação de bens a terceiros; e indícios de apropriação de rendimentos da vítima.
8. O perigo de dano se evidencia pela existência de risco concreto de dissipação patrimonial, especialmente porque encontrados valores irrisórios em sistemas de bloqueio, compatível com possível esvaziamento de patrimônio.
9. O pedido de limitação da constrição à suposta meação demanda análise aprofundada e não se compatibiliza com a cognição sumária do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.